Tribunal: TJPA
Processo: 0013136-43.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013136-43.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DAS GRACAS GOMES SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013136-43.2018.8.14.0107
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADA: MARIA DAS GRAÇAS GOMES SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR ANALFABETO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REQUISITOS FORMAIS NÃO OBSERVADOS. MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autora, reformando a sentença de improcedência. A decisão agravada declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição simples dos valores descontados e condenou o banco ao pagamento de danos morais, em razão da inobservância das formalidades legais para contratação com pessoa analfabeta e ausência de prova do repasse do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) o contrato apresentado preenche os requisitos de validade para negócios jurídicos firmados por pessoa analfabeta; (ii) houve comprovação da efetiva disponibilização do numerário à consumidora; e (iii) é cabível a aplicação de multa por recurso manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A validade do contrato firmado por pessoa analfabeta depende da observância da forma prescrita no art. 595 do Código Civil, exigindo-se a assinatura a rogo por terceiro, subscrita por duas testemunhas. A mera aposição de digital, desacompanhada da assinatura a rogo válida ou de instrumento público, não supre a exigência legal.
4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC), falhando em demonstrar a assinatura a rogo e o efetivo crédito do valor na conta da consumidora (TED/DOC).
5. A insistência na validade de contrato que flagrantemente desrespeita norma cogente e jurisprudência pacificada, sem trazer elementos novos capazes de infirmar a decisão, configura o caráter manifestamente improcedente do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida integralmente. Aplicação de multa de 1,5% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, CPC).

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS
CC, art. 595. CPC, art. 373, II; art. 1.021, §§ 4º e 5º. Súmula 479/STJ.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 26/01/2026 e encerramento às 14h do dia 02/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013136-43.2018.8.14.0107
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADA: MARIA DAS GRAÇAS GOMES SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
(ID 17711716) em face da decisão monocrática (ID 17186242 – Pág. 1 e ss.), proferida pela Eminente Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho (a quem sucedo na relatoria), que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por
MARIA DAS GRAÇAS GOMES SOUZA
, reformando a sentença de primeiro grau para declarar a inexistência do contrato nº 777185210, determinar a restituição simples dos valores e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o Banco Agravante sustenta a validade do negócio jurídico, alegando que o contrato foi devidamente assinado, contendo a impressão digital da autora e assinatura de testemunhas. Argumenta que não houve fraude e que os descontos foram lícitos, pugnando pelo afastamento da condenação por danos morais e materiais. Junta imagens do contrato e de extratos bancários na tentativa de validar sua tese.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões (ID 18135850), refutando as alegações do banco e requerendo a manutenção da decisão monocrática, bem como a condenação do recorrente em multa por litigância protelatória.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

A controvérsia cinge-se à validade de contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta e à consequente responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos efetuados.

A decisão monocrática agravada fundamentou-se na premissa de que o contrato apresentado não observou as formalidades legais exigidas para a proteção do consumidor hipervulnerável (analfabeto), bem como na ausência de prova cabal da disponibilização do numerário.

Analisando detidamente os autos e os argumentos trazidos no Agravo Interno, verifico que o recorrente não trouxe qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento exarado.

O Código Civil, em seu artigo 595, estabelece regra clara para a validade de contratos de prestação de serviços (aplicável analogicamente aos contratos bancários) firmados por pessoas que não sabem ler ou escrever:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

No caso em tela, conforme bem pontuado na decisão recorrida, o instrumento contratual (ID 13913252 dos autos originais, citado na decisão) carece da regularidade formal imprescindível. A mera aposição de impressão digital, ainda que acompanhada de assinatura de duas testemunhas, não supre a necessidade da
assinatura a rogo
de um terceiro que leia e explique os termos do contrato ao analfabeto, garantindo o efetivo consentimento.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a contratação com pessoa analfabeta exige, para sua validade, a assinatura a rogo ou a forma pública, medidas que visam mitigar a vulnerabilidade do contratante.

Ademais, a decisão agravada ponderou que a exigência da assinatura a rogo vem sendo relativizada pelos Tribunais em caso de outras provas que comprovem a efetivação do negócio jurídico, contudo, o ponto crucial da decisão agravada foi a
ausência de comprovação da transferência do valor
(TED/DOC) para a conta da autora. O Banco Agravante, em suas razões, limita-se a colar imagens de extratos e telas sistêmicas que não possuem força probante suficiente para demonstrar que o valor do empréstimo impugnado (nº 777185210) foi efetivamente creditado e usufruído pela Agravada. O ônus da prova, nesse particular, recai integralmente sobre a instituição financeira (art. 373, II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC), encargo do qual não se desincumbiu.

A falha na prestação do serviço é evidente, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) geram dano moral
in re ipsa
, sendo o
quantum
fixado na decisão monocrática (R$ 3.000,00) razoável e proporcional.

Portanto, os argumentos do Agravante revelam-se frágeis e incapazes de infirmar a sólida fundamentação da decisão combatida, que aplicou corretamente o direito à espécie.

Multa do Art. 1.021, § 4º, do CPC

Verifica-se que o presente Agravo Interno se mostra manifestamente improcedente. O Agravante insiste em teses já superadas pela jurisprudência consolidada e pela prova dos autos, ignorando a inobservância de requisito legal expresso (art. 595, CC) e a falta de prova do repasse do dinheiro.

A interposição de recurso meramente protelatório, que não ataca de forma consistente os fundamentos da decisão e insiste em validar negócio jurídico eivado de vício formal grave, movimenta desnecessariamente a máquina judiciária.

Assim, com fulcro no art. 1.021, § 4º, do CPC, condeno o Agravante ao pagamento de multa de
1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa
, em favor da Agravada.

Ressalto que a interposição de qualquer outro recurso por parte do Agravante fica condicionada ao depósito prévio do valor da multa, nos termos do art. 1.021, § 5º, do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Condeno o Agravante ao pagamento de multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, advertindo que a interposição de novos recursos fica condicionada ao recolhimento da respectiva quantia.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 05/02/2026